Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DE QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz o destinatário da prova, de modo que a ele cabe verificar a necessidade da realização de perícia.
2. Conquanto seja viável a determinação de quebra dos sigilos fiscal e bancário da pessoa jurídica e física no transcurso do processo, trata-se de medida excepcional, porquanto a regra prescrita no art. 5o, X, da Constituição Federal é a da preservação da privacidade, por isso a decretação da quebra dos sigilos deve ser fundamentada em demonstração consistente de que é imprescindível à instrução do processo.
3. No caso concreto, a mera alegação de que as mercadorias da sociedade empresária são de fácil circulação e, por isso, há ocultação de bens por suposta ausência de emissão de notas fiscais, não é suficiente para a decretação da quebra dos sigilos fiscal e bancário da sociedade e de sua representante legal, pois, por se tratar de medida excepcional, somente pode ser deferida se houver comprovação de que os documentos apresentados são insuficientes ou de que houve fraude, o que não foi demonstrado.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.